Tribunal: TJBA
Processo: 8012326-80.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8012326-80.2024.8.05.0103 Origem: Comarca de Ilhéus Apelante: Jean Carlos Silva Almeida Defensora Pública: Julian Klein Vaz Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Silvia Corrêa de Almeida Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. FUGA DO AGENTE. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA ATUAÇÃO POLICIAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E MUNIÇÕES. TESE ABSOLUTÓRIA RECHAÇADA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DOS DELITOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Jean Carlos Silva Almeida contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa. 2. Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante após empreender fuga ao avistar guarnição policial, sendo apreendidas drogas de natureza e quantidade relevantes, balança de precisão e munições de uso restrito, tanto em sua posse quanto em sua residência. II. Questões em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de busca pessoal e ingresso domiciliar supostamente baseados apenas em denúncia anônima; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação; (iii) examinar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse de munição; e (iv) aferir a correção da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A preliminar de nulidade não merece acolhida. A atuação policial foi precedida de fundadas suspeitas, consubstanciadas em informações prévias acerca da prática delitiva, na fuga do apelante ao avistar os agentes estatais e na constatação imediata de situação de flagrância, circunstâncias suficientes para legitimar a busca pessoal e o ingresso em domicílio, sobretudo diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas. 5. No mérito, a autoria e a materialidade delitivas restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais definitivos, não sendo a negativa isolada do réu apta a infirmar a condenação. 6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a posse de munições de uso restrito não se revelou instrumental ou funcionalmente vinculada ao tráfico de drogas, tratando-se de condutas autônomas, ofensivas a bens jurídicos distintos, a justificar o concurso material. 7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis, aos antecedentes e à natureza e quantidade das drogas apreendidas, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada. IV. Dispositivo e tese 8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Tese de julgamento: 1. É legítima a busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparados em fundadas suspeitas e em situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente. 2. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito quando ausente nexo de dependência ou instrumentalidade entre as condutas. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, XI, LIV e LV; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012326-80.2024.8.05.0103, em que figuram como partes Jean Carlos Silva Almeida, como apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)